Tribunal: TJDFT
Processo: 0000228-16.1999.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI E EXCLUIR A QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque tentou matar desafeto com seis disparos de arma de fogo.
2 A pronúncia está bem fundamentada, com a materialidade do delito estampada no laudo pericial de exame médico, comprobatório das lesões decorrentes dos disparos. Os indícios suficientes de autoria são vislumbrados nos relatos da vítima e de outras três testemunhas. A reclassificação da conduta e o afastamento da qualificadora só é possível nesta fase de judicium accusationis quando se apresentem com prova cabal, o que não ocorre na espécie.
3 Recurso em sentido estrito não provido.